Tribunal: TJBA
Processo: 8010648-33.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010648-33.2021.8.05.0039

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BELANIR DE CERQUEIRA SANTOS SOUZA e outros (13)

Advogado(s): IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES

APELADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDANDO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL.
CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
REJEITADA.
MÉRITO
. INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM. EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.644/2020. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA (14%). UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL COMO PISO PARA A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO ART. 149, § 1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECLARAÇÃO LEGAL DA EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 1644/2020. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, haja vista ter sido a ação mandamental municiada com a documentação necessária a amparar, em tese, o direito vindicado pelos impetrantes
, sem necessidade de dilação probatória.

2.
No mérito, buscam o
s apelantes
a suspensão das contribuições previdenciárias que incidem, em seus proventos, abaixo do teto remuneratório previsto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, uma vez que lei municipal de Camaçari autorizou a incidência do desconto sobre as parcelas da remuneração que superem um salário-mínimo.

3.
Analisados os autos, constata-se que o
art. 40, § 18, da Constituição Federal, prevê que a contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos servidores públicos só incide sobre a parcela remuneratória, que superar o teto dos benefícios do regime geral de previdência. Entretanto, essa norma foi relativizada pelo art. 149, § 1º-A, do próprio texto constitucional, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

4.
Na especificidade dos autos,

a Lei nº 1.644/2020, do Município de Camaçari, previu, com assento constitucional, que a alíquota de contribuição previdenciária teria como base de cálculo os proventos de aposentadoria que superassem o salário-mínimo, adotando, como premissa, a existência de déficit atuarial, em medida que não se ressente de ilegalidade.

5.
Nesse sentido, a despeito da alegação dos recorrentes, de que o sistema previdenciário local seria superavitário, não se pode aceitar que se retire a presunção de legalidade da norma, que declara a existência de déficit.

6.
Rejeita-se a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO dos autores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da

Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
rejeitar a prefacial arguida
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO dos autores
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Plenário Virtual,
30 de janeiro de 2023.